Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-81.2019.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000245-81.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DIAS DANTAS - CPF: 852.059.154-04 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA
PLEITEADA NO PRIMEIRO GRAU - NÃO APRECIAÇÃO – CONCESSÃO TÁCITA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXISTÊNCIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO.

O entendimento firmado pelo c. STJ é de que
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado, enseja presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou (STJ -I
tem 8 da edição n. 149 do Jurisprudência em teses)
.

Em razão da aplicação analógica do precedente do STF firmado no julgamento do RE 631.240, aplicável às ações previdenciárias, o interesse de agir para ação em que se busca o recebimento de seguro obrigatório DPVAT só se caracteriza com a comprovação de prévio requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS ANTONIO DIAS DANTAS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, julgou-a extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e art. 321, § Único, ambos do CPC.

O autor apelante alega equívoco do juízo singular, ao reconhecer inexistência de interesse processual, por ausência de prévio requerimento administrativo.

Requer a concessão o benefício da assistência judiciária gratuita e a reforma da sentença singular.

Contrarrazões (Num. 42010027).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante requer o benefício da assistência judiciária gratuita. Segundo entendimento firmado pelo STJ, item 8 da edição n. 149 do Jurisprudência em teses,
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou.
A gratuidade foi postulada na origem (Num. 42010006 – pág. 04), mas não apreciada. Assim, considera-se tacitamente deferida.

MARCOS ANTONIO DIAS DANTAS
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 23/09/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2018.300881 – DELPOL – Pedra Preta/MT (Num. 7192695). Acostado aos autos, histórico clínico (Num. 42010012) e Recusa de Requerimento Administrativo (Num. 42010015 – pág. 01).

O autor apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular se equivocou ao reconhecer inexistência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. Argumenta que encaminhou Prévio Requerimento à Seguradora e que diante da recusa em 29/03/2019, propôs ação de cobrança na data de 05/04/2019 (Num. 42010006 – pág. 01).

Ora, o STF estabeleceu uma formula de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação. Determinou que nas ações ajuizadas até à conclusão do julgamento (03.09.2014 - RE 631240RG/MG), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, deverá ser observado que,

caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar na extinção do feito, caso já se tenha apresentado contestação de mérito, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Ainda mais, em continuidade, também assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

Ressai dos autos, manifestação recusando o
Requerimento Administrativo em 20/03/2019 (Num. 42010015 – pág. 01)
, portanto, antes da propositura da presente ação de cobrança, ajuizada em 05/04/2019 (Num. 42010006 – pág. 01). Descabe assim, a extinção do feito por ausência de prévio requerimento administrativo.

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020